Tribunal: TJMT
Processo: 1047419-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047419-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELY MARQUES DE ARRUDA AMORIM ARAUJO - CPF: 058.980.611-42 (RECORRENTE), HAVENY SOUZA METELLO TAQUES - CPF: 028.982.471-03 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual sem multa, restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais, formulados por consumidora em face de empresa prestadora de serviço de internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento contratual por parte da prestadora de serviço ao modificar unilateralmente as condições do contrato firmado com a consumidora; (ii) estabelecer se a recorrente tem direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) definir se a conduta da recorrida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modificação unilateral das condições contratuais pela empresa prestadora de serviço, sem a anuência da consumidora, configura descumprimento contratual e prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A exigência de adesão a novo plano, com redução da velocidade da internet e aumento do valor da mensalidade, após a mudança de endereço da consumidora, contraria informações anteriormente prestadas pela recorrida e evidencia violação do princípio da boa-fé objetiva.

5.

A cobrança indevida de valores superiores ao pactuado impõe a restituição em dobro dos montantes pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a prestadora não comprovou erro justificável.

6.

A insistência na cobrança indevida, mesmo após tentativas de solução administrativa, e a recusa em manter as condições originalmente contratadas extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, em razão do abalo e transtorno causados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047419-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniely Marques de Arruda Amorim Araújo

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta que a sentença não considerou adequadamente as provas produzidas, as quais demonstram prática abusiva por parte da recorrida, especialmente no que se refere à cobrança indevida, ao descumprimento contratual e ao dano moral sofrido.

A recorrida, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que as alegações da consumidora não foram devidamente comprovadas, requerendo, assim, a manutenção da sentença.

Pois bem. A recorrente firmou contrato com a recorrida para prestação de serviço de internet banda larga de 350 megas ao custo mensal de R$ 79,90. Posteriormente, em razão de mudança de endereço, solicitou a transferência da prestação do serviço para o novo local (Av. Coronel Escolástico para Residencial Santa Terezinha), tendo sido informada por representantes da Claro que o contrato permaneceria inalterado, sendo realizada apenas a troca da tecnologia de transmissão da internet, sem mudanças no valor, na velocidade ou em qualquer outra condição.

Além disso, não haveria nova fidelização nem cobrança de multa para a continuidade do serviço.

A recorrente confiou na informação prestada pela empresa e não solicitou o cancelamento do contrato para evitar a cobrança de multa contratual.

No entanto, ao tentar efetivar a instalação no novo endereço, o técnico exigiu a adesão a um novo plano, com redução da velocidade para 250 megas e aumento do valor para R$ 100,00 mensais.

Tais fatos ficam amplamente demonstrados na conversa via WhatsApp com a Claro, onde um atendente confirmou expressamente que o contrato original seria mantido e que não haveria alteração de preço, reforçando a boa-fé da consumidora em manter o vínculo com a empresa.

Diante disso, é evidente que houve descumprimento contratual por parte da recorrida, que alterou unilateralmente as condições do contrato, sem prévia anuência da consumidora, o que configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a recorrente faz jus à rescisão contratual sem a aplicação de qualquer multa, uma vez que a própria conduta da empresa impediu o cumprimento regular do contrato.

Além do descumprimento contratual, há nos autos prova documental robusta que demonstra a ocorrência de cobranças indevidas, conforme comprovantes anexados.

De acordo com esses comprovantes, houve o aumento indevido do valor da mensalidade, passando a cobrar R$ 99,90 a partir de abril de 2024, sem anuência da recorrente.

Além disso, m
anteve cobranças irregulares nos meses seguintes, totalizando um acréscimo indevido de R$ 80,02 e realizou débitos adicionais de R$ 19,98, sem explicação ou contrato que justifique essa cobrança, conforme quadro abaixo destacado:

Mês

Valor contratado (R$ 79,90)

Valor cobrado

Diferença cobrada

03/2024

R$ 79,90

R$ 79,92

R$ 0,02

04/2024

R$ 79,90

R$ 99,90

R$ 20,00

05/2024

R$ 79,90

R$ 99,90

R$ 20,00

06/2024

R$ 79,90

R$ 99,90

R$ 20,00

07/2024

R$ 79,90

R$ 99,90

R$ 20,00

Logo, o valor cobrado indevidamente é de R$ 80,02, além das cobranças adicionais não justificadas de R$19,98.

Nos termos do artigo 42 do CDC, quando há cobrança indevida, o consumidor tem direito à devolução do valor pago em dobro, salvo se a empresa provar erro justificável, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a Claro S.A. deve restituir o valor cobrado a maior, em dobro, totalizando R$ 160,04, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

A conduta da reclamada extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a esfera dos direitos da personalidade da consumidora, de modo a configurar dano moral indenizável, considerando a existência de diversos protocolos de tentativa de resolução administrativa, sem sucesso.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e declaro rescindido o contrato entre as partes, sem que haja a cobrança de multa contratual, bem como determino a restituição do valor de R$ 160,04 (cento e sessenta reais e quatro centavos) já na forma dobrada
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025